Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-95.2024.8.11.0011
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000610-95.2024.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE NELSON SALES DE ARRUDA - CPF: 496.130.571-53 (AGRAVANTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO), ROGERIO GONCALVES DE JESUS - CNPJ: 03.157.350/0001-54 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO GONCALVES DE JESUS - CNPJ: 03.157.350/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CONCURSO PÚBLICO ANULADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE PROVA INDIVIDUAL DO DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por candidato excluído de concurso público anulado judicialmente, insurgindo-se contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação de liquidação por arbitramento, fundada em decisão coletiva transitada em julgado que reconheceu, de forma genérica, o dever de indenizar por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a liquidação de sentença por arbitramento prescinde de prova concreta para a fixação do dano moral individual; e (ii) saber se a condenação genérica em ação civil pública gera presunção absoluta de dano moral passível de quantificação sem demonstração específica.

III. Razões de decidir

3. A liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC, exige prova mínima que permita ao julgador, ainda que com base na equidade, fixar o valor da indenização.

4. A responsabilização genérica estabelecida em ação civil pública não dispensa o autor, em sede de liquidação individual, de demonstrar concretamente o abalo à esfera íntima, conforme o ônus probatório do art. 373, I, do CPC.

5. A jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a frustração decorrente da nulidade de concurso público, por si só, não configura dano moral indenizável, ausente prova de repercussão significativa ou de situação excepcional.

6. Inexistindo nos autos elementos hábeis a comprovar abalo psicológico ou prejuízo de ordem existencial, impõe-se a manutenção da improcedência da pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A liquidação de sentença por arbitramento exige prova mínima que permita a quantificação judicial do dano moral, ainda que por equidade.

2. A condenação genérica por danos morais em ação coletiva não gera presunção absoluta de dano individual, sendo necessária a demonstração de repercussão concreta à esfera personalíssima do autor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por José Nelson Sales de Arruda contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida nos autos da ação de liquidação de sentença por arbitramento, ajuizada com o objetivo de fixar o valor da indenização por danos morais reconhecida em título executivo judicial, oriundo da Ação Civil Pública nº 1000365-94.2018.8.11.0011.

Em suas razões, o agravante sustenta, em sínese, que a sentença recorrida equivocou-se ao desconsiderar a eficácia condenatória da decisão proferida na Ação Civil Pública nº 1000365-94.2018.8.11.0011, transitada em julgado, a qual reconheceu a responsabilidade objetiva do ente municipal pelos danos morais suportados pelos candidatos prejudicados pelo certame viciado.

Argumenta que a presente demanda possui natureza de liquidação por arbitramento, sendo desnecessária nova cognição quanto à existência do direito à indenização, já previamente reconhecido judicialmente.

Defende, com base nos artigos 509, I, e 510 do CPC, bem como no artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, que a quantificação do dano moral prescinde de nova ação de conhecimento, cabendo, tão somente, a fixação do valor indenizatório.

Sustenta que o Município foi devidamente advertido das irregularidades e, mesmo assim, optou por não anular o concurso, o que enseja a obrigação de indenizar.

Invoca, ainda, os artigos 186, 187, 927 e 944 do Código Civil para demonstrar a ocorrência do ato ilícito e a necessidade de reparação integral, fixando-se o quantum indenizatório em R$ 10.000,00.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, reconhecendo o direito à indenização por dano moral e condenando o Município ao pagamento da quantia pleiteada, bem como honorários advocatícios de 20% sobre o valor arbitrado.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de ação de liquidação de sentença por arbitramento, ajuizada com fundamento na decisão proferida na Ação Civil Pública nº 1000365-94.2018.8.11.0011, que reconheceu a nulidade do Concurso Público nº 01/2018, promovido pelo Município de Mirassol D’Oeste/MT.

Na referida demanda coletiva, foi declarada, de forma genérica, a responsabilidade civil do ente municipal e da instituição organizadora do certame, com base no artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, sendo ambos condenados à reparação por danos materiais e morais suportados pelos candidatos, a serem apurados em momento processual oportuno.

No presente feito, o autor pleiteia, por meio da via da liquidação por arbitramento, a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), alegando que sua condição de prejudicado encontra respaldo na sentença coletiva transitada em julgado.

Recebida a petição inicial da liquidação, o ente público apresentou impugnação, na qual contestou a existência de prova mínima da ocorrência do dano moral alegadamente sofrido.

Após a instrução, o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de elementos concretos que autorizassem a indenização pretendida, especialmente no tocante ao abalo moral.

A controvérsia recursal, portanto, concentra-se na análise da suficiência do conjunto probatório trazido aos autos para a apuração do quantum debeatur e, ainda, na possibilidade jurídica de se presumir o dano moral individual com base na responsabilização genérica imposta na sentença coletiva.

Nos termos do artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil, a condenação ilíquida deverá ser liquidada por arbitramento quando assim determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza da obrigação.

Todavia, mesmo em tal modalidade, exige-se substrato probatório mínimo que permita ao magistrado fixar o montante indenizatório, ainda que mediante juízo de equidade.

No caso concreto, embora a sentença proferida na ação civil pública tenha reconhecido o dever genérico de indenizar, a postulação individual de reparação por dano moral impõe, à luz do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado, notadamente quanto à repercussão lesiva na esfera íntima do demandante.

Importa assinalar que o reconhecimento do dano moral coletivo não gera presunção absoluta de dano moral individual.

Ao revés, para o deferimento da indenização pretendida, faz-se imprescindível a demonstração concreta dos efeitos psíquicos ou existenciais provocados pelo ilícito, aptos a ultrapassar os meros dissabores do cotidiano.

O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte têm assentado que a nulidade de concurso público, por si só, não caracteriza automaticamente dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de elementos que revelem humilhação, exposição vexatória, angústia intensa ou qualquer outra forma de agressão à dignidade da pessoa humana.

Na hipótese em exame, não foram colacionados aos autos documentos, laudos, testemunhos ou quaisquer outros meios de prova que evidenciem sofrimento psíquico relevante.

Tampouco houve comprovação de peculiaridades que distingam o caso do recorrente daqueles de mera frustração ou insatisfação esperadas em situações similares.

Assim, a ausência de suporte probatório mínimo inviabiliza a procedência do pedido de indenização por dano moral, sendo incabível o arbitramento de valor com base em alegações genéricas desacompanhadas de comprovação idônea.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA POR ARBITRAMENTO. NULIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de liquidação de sentença por arbitramento, promovida após declaração de nulidade do Concurso Público n.º 01/2018 do Município de Mirassol D’Oeste, MT, em ação civil pública que reconheceu genericamente o dever de indenizar os candidatos. Pretensão de apuração de danos materiais e morais individuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência de documentação comprobatória inviabiliza o arbitramento de danos materiais;

(ii) saber se o reconhecimento genérico de dano moral coletivo dispensa a demonstração de ofensa à esfera personalíssima para fins de indenização individual.

III. Razões de decidir

3. A liquidação por arbitramento exige suporte fático mínimo que possibilite a quantificação equitativa da indenização. A ausência de comprovantes dos danos materiais alegados obsta a fixação de valores.

4. O reconhecimento de dano moral em ação civil pública não gera presunção absoluta de dano moral individual, sendo indispensável a demonstração concreta de repercussão lesiva à esfera íntima do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. A simples frustração decorrente da anulação do certame não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo insuficiente para justificar reparação pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A liquidação de sentença por arbitramento demanda elementos mínimos que permitam ao julgador mensurar, ainda que por equidade, os prejuízos materiais alegados.

2. A indenização por danos morais individuais, mesmo quando reconhecido genericamente o dano moral coletivo, exige demonstração concreta de abalo à esfera personalíssima do autor".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 509, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.º 1001519-40.2024.8.11.0011, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 28.01.2025, DJE 11.02.2025.

(N.U 1000553-77.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 80/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CONCURSO PÚBLICO ANULADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de liquidação de sentença por arbitramento, originada de ação civil pública que declarou a nulidade do Concurso Público nº 01/2018 do Município de Mirassol D’Oeste/MT, com determinação de indenização genérica por danos materiais e morais. O apelante pleiteou: (i) indenização por danos materiais correspondentes aos gastos com inscrição, materiais de estudo, transporte, alimentação e hospedagem; (ii) indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de comprovação documental inviabiliza o arbitramento de danos materiais; (ii) definir se o dano moral coletivo reconhecido em ação civil pública dispensa a demonstração de ofensa individual para fins de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liquidação por arbitramento, prevista no art. 509, I, do CPC, exige elementos que permitam a quantificação dos valores devidos. No caso, a ausência de comprovação de despesas como inscrição, materiais de estudo, transporte e hospedagem inviabiliza o arbitramento dos danos materiais.

Quanto aos danos morais, embora o abalo psicológico pela nulidade do concurso possa ser presumido, a indenização individual requer demonstração de impacto significativo na esfera pessoal do autor, o que não foi comprovado.

O dano moral coletivo reconhecido na ação civil pública não implica automaticamente a existência de dano moral individual. Este exige a demonstração de lesão efetiva à dignidade ou aos direitos de personalidade, o que não restou evidenciado.

A nulidade do concurso, por si só, caracteriza mero dissabor, insuficiente para justificar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A liquidação de sentença por arbitramento exige a comprovação de elementos que permitam ao magistrado fixar o montante devido, sendo inviável basear-se apenas em alegações sem suporte probatório.

A indenização por danos morais exige prova de lesão significativa à esfera personalíssima, não bastando o reconhecimento de dano moral coletivo para presumir ofensa individual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, I; CPC, art. 373, I.

(N.U 1000505-21.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

Dessa forma, inexistindo demonstração individualizada do dano moral, mostra-se acertada a sentença que julgou improcedente o pedido.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que, por sua vez, confirmou a sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025